Tribunal: CARF
Processo: 10935.721812/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721812/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.458 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
CHAMA VIVA - COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA
De acordo com a Súmula CARF no 02, não tem este Conselho competência
para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721812/2012-47
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721812/2012-47

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-42.588 da 7a Turma da DRJ/CTA, de 30 de julho de 2013
(fls. 61 a 69):
Trata-se de processo de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/15/2012, em virtude de a empresa acima identificada comercializar mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho, hipótese prevista no art. 29, inciso VII, da Lei
Complementar no 123/2006. Consta dos autos que foram encontrados no
estabelecimento produtos (brinquedos e produtos “piratas”, etc.) de procedência
estrangeira desprovidos de documentação comprobatória de introdução regular no país.
Intimada, a contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando em síntese que:
A empresa comercializa no varejo artigos de vestuário, acessórios e presentes.
Em data de 30 de maio de 2012, quando a impugnante abria suas portas para mais um
dia de luta, foi surpreendida por agentes da Receita Federal, com a apreensão de 17
caixas de produtos comercializados pela empresa, pelo motivo de supostamente serem
considerados de origem estrangeira.
Explica que as mercadorias foram adquiridas no mercado interno, de boa fé, na sua
maioria em São Paulo, sem questionamento ao fornecedor da sua origem.
Alega que a apreensão comprometeu a saúde econômica da empresa, trazendo para a
impugnante transtornos irreparáveis, ocasionando dificuldades financeiras inclusive
para cumprir com seus compromissos.
Afirma que as notas fiscais de compras das mercadorias foram remetidas para provar a
origem dos produtos comercializados pela impugnante, sendo desconsideradas pelos
seus agentes, mantendo-as apreendidas conforme termo de apreensão de mercadorias,
alegando, em síntese, que as notas fiscais não identificavam devidamente as
mercadorias, e que trazem especificações de origem estrangeira, sem considerar que, em
nosso país, é comum que fornecedores no mercado interno revendam produtos
adquiridos no mercado externo.
Aduz que não cabe a empresa revendedora, no caso em tela a impugnante, verificar a
legalidade dos produtos, pois compra com nota fiscal, de boa fé, pagando seus impostos
sem prejudicar o erário.
Argumenta que não se justifica a retenção das mercadorias e seu perdimento com
subseqüente exclusão do simples nacional.
Com efeito, insurge-se contra a exclusão do Simples Nacional, por decisão
administrativa, pelo perdimento das mercadorias apreendidas.
Alega que a atitude dos fiscais, além de arbitrária, reveste-se de ilegalidade pois afronta
os princípios de direito, posto que existem outros meios eficazes e legais de verificar os
produtos supostamente de origem estrangeira, e não utilizando-se de sanções políticas
como a apreensão como meio coercitivo.
Com efeito, em face do exposto, outra alternativa não resta à Impugnante, senão fazer
valer o seu direito de ter liberadas as suas mercadorias, pois as notas fiscais de compras
provam a aquisição das mercadorias no mercado interno.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721812/2012-47

Portanto, conclui que resta totalmente improcedente a decisão de exclusão do Simples
Nacional da impugnante, pelo perdimento das mercadorias supostamente estrangeiras.
Cita o art.5o da Constituição Federal e afirma que a fiscalização, ao exercer a atividade
que lhe foi outorgada extrapolou os limites legais, por conseguinte, princípios de direito,
e resolveu apreender as mercadorias devidamente acobertadas por notas fiscais idôneas,
com decisão administrativa de perdimento, ocasionando sérias conseqüências e
prejuízos irreparáveis a impugnante.
Cita doutrina do saudoso Antônio F Seabra e afirma que, além do cerceamento das
atividades econômicas que resulta das apreensões das mercadorias, objeto de
comercialização da Impugnante, o ato de apreensão se revela de inteira ilegalidade.
Novamente se socorre no art.5o da CF/88, inciso XLV, e aduz que para haver pena é
necessária a efetiva condenação.
No caso presente, alega que está havendo aplicação da pena antes da própria decisão
final do processo Administrativo Fiscal, pois com a apreensão dos bens, passou a
Impugnante a sofrer as duras conseqüências de uma penalização injusta, processo este
que teria por fim, com base no princípio do contraditório, a apuração da ocorrência, ou
não, de algum ilícito para, ao final, aplicar a pena ou absolver.
Afirma que contrariando os princípios de direito, o Fisco apreendeu os bens da
impugnante, exercendo atos introdutórios da própria pena de perdimento dos bens,
privando-a do livre exercício de suas atividades econômicas. Por outro lado, alega que a
Impugnante, como supunha a fiscalização, em hipótese alguma quis causar qualquer
tipo de dano ao Erário Público.
Cita Celso Antônio Bandeira de Mello e aduz que , a prova negativa, como se sabe, é
extremamente tormentosa.
Alega que não faz sentido exigir do administrado, como condição para eximir-se de um
apenamento, que prove ter agido de boa fé quanto a conduta, em si mesma, não seja
contrária ao Direito. É dizer: se a contradição com o direito depende, para sua
caracterização, da existência de má fé, não se pode pretender que o administrativo
preliminarmente faça prova de que não incidiu neste vício.
Em casos assim, alega que é o Poder Público quem deve provar a má-fé de alguém.
Cita novamente o art.5o da CF/88, agora no inciso XVLI, e afirma que não poderia a
autoridade fiscal privar a empresa de seus bens sem o devido processo legal.
Ressalta que adquiriu as mercadorias, apreendidas pelos auditores fiscais no mercado
interno, acobertadas por notas fiscais. Portanto, não pode sofrer o perdimento, pois não
é obrigada a investigar o modo como ela entrou no país.
Cita jurisprudência e conclui que a impugnante é vitima de um equívoco pois as
mercadorias apreendidas foram adquiridas no mercado interno, em estabelecimento
comercial, mediante nota fiscal.
Aduz que a autoridade fiscalizadora, com suposto intuito de desconsiderar as notas
fiscais, alega que as mesmas foram emitidas de forma não clara, isto é, que não
identifica os produtos, o que não se justifica, exemplo disso é quando se trata de compra
de bolsas.
Afirma que o argumento utilizado pela fiscalização para justificar o perdimento das
mercadorias apreendidas, baseado no preenchimento das notas fiscais e na
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721812/2012-47

discriminação das mercadorias, não é motivo para levar a impugnante a sofrer as
conseqüências da apreensão e perdimento das mercadorias, com a penalidade de
exclusão do simples nacional. Isso porque as mercadorias foram adquiridas licitamente,
sem prejuízo ao erário público.
Entende que resta evidente que descabe qualquer imposição à Impugnante que fez prova
de sua boa fé ao apresentar para os senhores fiscais as Notas Fiscais que acobertam a
aquisição das mercadorias, comprovando a execução de uma operação lícita, sem
qualquer mácula.
Quanto à exclusão do Simples Nacional, aduz que a impugnante não pode pagar um
preço tão alto e tornar-se uma vítima desta exclusão completamente infundada.
Cita os artigos 170 e 179 da Constituição Federal e aduz que as empresas de pequeno
porte, para que possam se desenvolver e competir com as empresas normais em
igualdade de condições, necessitam de apoio. Ocorre que a impugnante está prestes a
ser excluída da condição de empresa favorecida, diferenciada e simplificada que a
Constituição reservou às empresas de pequeno porte com base na suposta
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, apesar de o fato
não ser verídico.
Alega que a impugnante está sendo penalizada injustamente de forma gritante por duas
vezes, pelo PERDIMENTO DA MERCADORIA que adquiriu no mercado interno e de
boa fé, e a conseqüente EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Esclarece que a exclusão da sistemática do Simples Nacional trará com certeza graves
conseqüências ao impugnante, impondo-lhe a obrigatoriedade de optar por outra
sistemática de tributação, lucro presumido ou real, violando o principio constitucional
da capacidade contributiva, pois tratam-se de sistemas mais onerosas.
Assim, afirma que a exclusão do "Simples Nacional", quando atendidos os requisitos,
não passa de legítima coação, sem suporte na lei maior, em escancarada contrariedade à
filosofia constitucionalmente adotada pela Carta Magna, no sentido de fazer com que a
pequena empresa efetivamente cresça.
Argumenta que a impugnante, além de não ter dado causa ao motivo que teria ensejado
a exclusão do SIMPLES NACIONAL, está acobertado por garantias constitucionais que
garante a sua permanência como optante, sob pena de violação de princípios que
implica ofensa não apenas a um especifico mandamento obrigatório, mas a todo o
sistema de comandos.
Assim, conclui que por todos os motivos alegados, é inconstitucional excluir a
impugnante do Simples Nacional por supostamente estar comercializando mercadorias
de origem estrangeira, sendo que essas mercadorias foram adquiridas no mercado
interno, como já amplamente dito, pois, não era este o espírito constitucional destinado
para esse tipo de empreendimento, mas sim, dar a ele condições de se desenvolver e
crescer, cumprindo com sua função social.
Por fim, requer:
“À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da exclusão do
simples nacional pelo termo no 064/2012, pela conseqüência do perdimento das
mercadorias referente ao processo administrativo fiscal no 10935.003230/201285,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, considerando-se dessa feita a permanência no regime do SIMPLES
NACIONAL, considerando a procedência e propriedade das referidas mercadorias
para que sejam restituídas a impugnante.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721812/2012-47

Por ser medida de mais absoluta e cristalina JUSTIÇA.”
É o relatório.
A DRJ/CTA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, com fundamento no artigo 29 da Lei Complementar no 123 de 2006,
por comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho (fls. 79 e 104):
[...] Desse modo, a discussão quanto à perda das mercadorias já foi analisada e
encerrada em seu rito próprio, não cabendo reapreciação nos presentes autos.
[...] Assim, considerando a pena de perdimento de bens consectário lógico da prática da
comercialização de produtos objeto de contrabando ou descaminho, mostra-se correta a
decisão administrativa que exclui a empresa do Simples Nacional...
[...] Diante do exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Empresa do Simples Nacional.
Dessa forma, a 7a Turma da DRJ/CTA decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 75 a 86), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário
do Simples, realizada pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 87 e 88).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7a
Turma da DRJ/CTA requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721812/2012-47

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 24 de setembro de
2013, vide termo de recebimento da RFB, fl. 75, face ao recebimento da intimação datada de 04
de setembro de 2013, fl. 73), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Preliminar
Alega a empresa contribuinte que houve, por parte da autoridade fiscal,
infringência ao artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal, que supostamente teria violado o
devido processo legal, apenando-o com o perdimento de seus bens.
A alegação de violação a dispositivos constitucionais levantada pelo Recorrente
não pode ser analisada, eis que a súmula CARF no 02 não reconhece competência a este
Conselho para pronunciamento sobre o tema:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dada a impossibilidade de análise do argumento, rejeito, portanto, a preliminar
suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Termo de Exclusão do Simples Nacional - TESN no 064/2012 (fl.
33), face o inciso VII do artigo 29 da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, por comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Cumpre esclarecer que não cabe a este Colendo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais apreciar aspectos criminais, tal como se busca neste caso. Eis que nesta seara
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721812/2012-47

recursal cabe apenas identificar dois aspectos fundamentais: se ocorreu a infração e se a esta foi
conferido o desiderato adequado, e, conforme mencionado alhures, tais circunstâncias foram
estritamente observadas.
Conforme prova nos autos, a Representação Fiscal para a Exclusão do Simples
Nacional, que gerou o Processo de Exclusão no 10935.720812/2012-47, se baseou em operação
de fiscalização aduaneira, realizada em 30/05/2012 (fls. 02 a 22), que encontrou no
estabelecimento da contribuinte mercadoria estrangeira introduzida clandestinamente no país ou
importada irregular ou fraudulentamente; atentatória à saúde pública; exposta à venda,
depositada ou em circulação comercial, sem documentação comprobatória de sua regular
importação.
Diante de tais fatos, em 10/07/2012 foi lavrado o Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias no 0910300 / SAANA001219/2012 (fls. 05 e 06),
apreendendo as mercadorias para aplicação de pena de perdimento.
De forma correta, o Chefe da Seção de Administração Aduaneira da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Cascavel/PR, no uso das atribuições que lhe foram delegadas,
declarou a contribuinte excluída da sistemática de pagamento dos tributos e contribuições do
Simples Nacional (fl. 33).
O ato acima descrito encontra respaldo no art. 774 do Decreto no 6.759 de 2009,
que regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a
tributação das operações de comércio exterior, bem como no art. 295, II e IV da Portaria MF no
587, de 21/12/2010 bem como, in verbis:
Decreto no 6.759 de 2009:
Art. 774. As infrações a que se aplique a pena de perdimento serão apuradas mediante
processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de termo de
apreensão e, se for o caso, de termo de guarda fiscal.
[...]
§6o - Após o preparo, o processo será submetido à decisão do Ministro de Estado da
Fazenda, em instância única.
§7o - O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência para a decisão de
que trata o §6o.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721812/2012-47

Portaria MF no 587 de 2010:
Art. 295. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da Receita
Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades
relacionadas com a gerência e a modernização da administração tributária e aduaneira e,
especificamente:
[...]
II - decidir sobre a inclusão e exclusão de contribuintes em regimes de tributação
diferenciados;
[...]
IV - aplicar pena de perdimento de mercadorias e valores;
Diante de tais fatos que levaram à exclusão da contribuinte do Regime Tributário
do Simples Nacional, importa ainda mencionar o disposto no artigo 29, inciso VII, da Lei
Complementar no 123 de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Não menos importante é o que dispõe a Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, em seu artigo 76:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses:
[...]
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência desse egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais tem comungado do mesmo entendimento ora mencionado, é
o que se conclui das ementas abaixo:
Processo n° 10935.004296/200997, Rel. Ester Marques
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721812/2012-47

A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando
constatada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
(Inteligência do artigo 29, inciso, VII da Lei Complementar no 123/2006).

Processo n° 13971.005060/200849, Rel. Ester Marques
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando
constatada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
(Inteligência do artigo 29, inciso, VII da Lei Complementar no 123/2006).
APREENSÃO DE MERCADORIAS.
As objeções quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejam a pena de
perdimento de bens devem ser apresentadas no correspondente Auto de Infração e
Apreensão de Mercadorias.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SUMULADA.
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Sobre a alegação de que as mercadorias apreendidas foram adquiridas no mercado
interno, esta não merece prosperar. Conforme consta no Auto de Infração e Apreensão de
Mercadorias no 10935.003230/2012-85 (fls. 05 a 22), o contribuinte protocolou 85 documentos
fiscais, supostamente referente aos bens retidos, porém trazem descrições genéricas, como “bolsa
feminina”, “brinco”, “chaveiro” etc, tornando impossível a identificação da mercadoria em tela,
não tendo valor legal algum, consoante artigos 413 e 427 do Regulamento do IPI, aprovado pelo
Decreto no 7.212/2010 (RIPI).
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, resulta na impossibilidade de deferimento de seu pedido.
Nesses termos, não merecem acolhimento os argumentos apresentados pela
empresa contribuinte, tornando-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos,
não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Dispositivo Posto isso, restando constatado mercadoria estrangeira introduzida
clandestinamente no país ou importada irregular ou fraudulentamente; atentatória à saúde
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721812/2012-47

pública; exposta à venda, depositada ou em circulação comercial, sem documentação
comprobatória de sua regular importação no estabelecimento da contribuinte, a manutenção do
Termo De Exclusão do Simples Nacional - TESN no 064/2012, que motivou a exclusão da
contribuinte do Regime do Simples Nacional, é medida que se impõe.
Considerando-se a literalidade do inciso VII, do artigo 29, da Lei Complementar
no 123 de 2006, bem como de acordo com as legislações mencionadas em vigor à época dos
fatos, pelos motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário da contribuinte, reconhecendo o Termo De Exclusão do Simples Nacional - TESN no
064/2012, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital